Tribunal: TCU
Processo: 037.302/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13079/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.302/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Luiz Pimentel Mege (XXX.119.967-XX); Elinaldo Soares de Albuquerque (XXX.143.907-XX); Hugo Walter Nicolai Weinmann (XXX.702.050-XX); Jose Menezes de Castro (XXX.651.401-XX); Julio Cesar Rosa (XXX.771.301-XX); Julio Lofiego (XXX.223.167-XX); Luiz Carlos de Oliveira (XXX.680.091-XX); Luzia da Costa Gomes (XXX.554.361-XX); Maria Regina do Nascimento Silveira (XXX.312.788-XX); Rogerio Loi de Bona (XXX.417.400-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.